Tribunal: TJMT
Processo: 1003144-62.2024.8.11.0059
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003144-62.2024.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA DALVA MORAIS PEREIRA LUZ - CPF: 395.712.621-53 (RECORRENTE), ANA PAULA BARBOSA ARAUJO - CPF: 691.564.091-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem, para que se suscite conflito negativo de competência perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO COLETIVO. REDISTRIBUIÇÃO EQUIVOCADA AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO CÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Maria Dalva Morais contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução de título executivo coletivo proposta inicialmente na Vara Cível de Porto Alegre do Norte/MT e posteriormente redistribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública, sob o fundamento de inadequação do rito. A agravante requer a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo cível originário, por se tratar de execução fundada em título oriundo de ação coletiva ajuizada sob o rito ordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a redistribuição de execução de título executivo oriundo de ação coletiva tramitada pelo rito ordinário para o Juizado Especial da Fazenda Pública, apenas em razão do valor da causa, e, em caso negativo, se é cabível a anulação da sentença extintiva e a devolução dos autos ao juízo cível originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo 1029, veda a propositura nos Juizados Especiais da Fazenda Pública de execução fundada em título oriundo de ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário.

A redistribuição da ação executiva ao Juizado Especial, com base exclusivamente no valor da causa, desconsidera a incompetência absoluta da referida unidade para processar o feito.

O ajuizamento originário da execução na Vara Cível, com o recolhimento das custas processuais, demonstra a observância inicial da competência legal, impondo-se a anulação da sentença e a devolução dos autos ao juízo prevento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A execução de título executivo oriundo de ação coletiva ajuizada sob o rito ordinário não pode tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública.

A redistribuição automática com base no valor da causa não afasta a regra de incompetência absoluta dos Juizados Especiais.

O processo deve retornar ao juízo cível originário que detém competência e prevenção para seu regular processamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei 9.099/1995, art. 55; Lei 12.153/2009; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1029.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto por MARIA DALVA MORAIS contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por incompetência dos Juizados Especiais Cíveis diante da impossibilidade da propositura nos Juizados Especiais de Fazenda Pública da execução de título executivo firmado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário.

Sustenta a Agravante que, o objetivo do presente recurso não é o prosseguimento do feito no Juizado Especial, mas sim a devolução dos autos à 2ª Vara Cível de Porto Alegre do Norte/MT, juízo competente que processou e julgou a ação coletiva originária, alegando que a presente execução foi corretamente proposta na Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte.

Contrarrazões não foram apresentadas.

Passo ao mérito.

O Agravo merece provimento.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1029, firmou tese no sentido de não ser possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução.

Todavia, verifica-se que a presente ação foi originalmente ajuizada na Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, inclusive com o recolhimento das custas, conforme documento de ID. 285995433.

A ação foi redistribuída ao Juizado Especial em razão do valor da causa (id 285995447), sem observância à regra de incompetência absoluta, o que impõe a anulação da sentença e a devolução dos autos ao Juízo originário.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença e a devolução dos autos ao juízo cível originário, competente e prevento para o julgamento da causa, qual seja, 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
, para anular a decisão monocrática e a sentença, determinando a devolução dos autos para a Justiça Comum, qual seja, 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025